Tribunal: TJMT
Processo: 1021306-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - CPF: 010.775.331-60 (ADVOGADO), EMANUEL VIEGAS ADVINCULA DA SILVA - CPF: 059.768.611-48 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), LUIS EDUARDO DA SILVA - CPF: 051.429.501-51 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNEDY VINICIUS DA SILVA NETO - CPF: 046.437.231-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTI FERRAGENS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – INVIABILIDADE -
1.
TESE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PROPALADA INOCÊNCIA NÃO COMPROVADA –
2.

MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
- INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP – SUJEITO QUE FOI BENEFICIADO EM OUTRO PROCESSO HÁ POUCO MAIS DE UM ANO E, APARENTEMENTE, VOLTOU A DELINQUIR –
3
. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA -
4.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP
– AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O PACIENTE E SEU PARADIGMA
- COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo elementos, ainda que mínimos, indicando a probabilidade do paciente ser um dos autores do roubo majorado imputado, não há como na via eleita serem afastados os indícios de autoria, uma vez que isto exigiria o exame aprofundado de provas, inadmitido na cognição célere e sumária do
habeas corpus.

2.

Legítima a prisão preventiva imposta para a garantia da ordem pública, que esteja lastreada em decisão judicial que demonstra a periculosidade social do suspeito, evidenciada na gravidade concreta do crime, em razão do
modus operandi
empregado, uma vez que as circunstâncias fáticas demonstram que supostamente premeditou o roubo, solicitando previamente o empréstimo/aluguel da motocicleta ao comparsa e, em plena luz do dia, se dirigido até o local dos fatos e, com uma arma de fogo em punho e proferindo ameaças de que iria atirar nos funcionários da empresa, exigido a entrega da
res
, pois tais fatores concretos

justificam a adoção da providência cautelar mais gravosa, uma vez que satisfeitos os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, apresentando-se insuficientes as cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex
, mesmo porque, em outro feito, o sujeito já foi beneficiado com tais restrições há pouco mais de um ano e, aparentemente, não se afastou da criminalidade, a revelar a ineficácia de tais providências para a garantia da segurança pública.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

4.

Descabe falar em incidência do princípio da isonomia, com a aplicação na hipótese concreta da norma contida no art. 580 do CPP, se inexistir similitude fática-jurídica entre o paciente e seu paradigma, uma vez que, diversamente deste, que apenas teria providenciado a motocicleta para a execução do crime, o increpado teria participado ativamente do assalto, sendo, em tese, o sujeito que adentrou no local dos fatos na posse de uma arma de fogo e, sob grave ameaça, exigiu a entrega da
res
, a demonstrar a existências de condições de caráter subjetivo que os impedem de serem considerados em situação jurídica de igualdade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. WESLEY ROBERT DE AMORIM

DRA.

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV

PACIENTE(S)

EMANUEL VIEGAS ADVINCULA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, do CP
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os impetrantes alegando a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que, além da negativa veemente do paciente de que possui algum envolvimento com o roubo majorado, as vítimas não o reconheceram como um dos autores do delito, sendo apontado como único indício do suposto envolvimento dele no cenário criminoso a oitiva do corréu
Kennedy Vinicius da Silva Neto
, sem que sequer tenha sido cogitada a possibilidade deste estar “
mentido para se beneficiar
”, e uma denúncia anônima efetivada aos policiais.

Outrossim, sustentam a
inexistência do
periculum libertatis
, pois afirmam que nada de concreto foi revelado na decisão prisional que indicasse, de modo satisfatório, o risco que a liberdade do increpado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, mesmo porque garantem que o suspeito é primário, ostenta apenas um registro criminal por furto, delito este que também nega ter praticado, é residente em endereço certo no distrito da culpa, trabalha licitamente, apresentou-se espontaneamente na Delegacia de Polícia para prestar os esclarecimentos necessários, não intentou foragir, tampouco tem algum interesse em atrapalhar a instrução probatória, o que, na concepção dos patronos, deixa em evidência a
suficiência das cautelares não prisionais, previstas no art. 319 do CPP.

Além disso, ressaltam que, frente às condições pessoais abonatórias do segregado e às circunstâncias fáticas, acaso condenado na ação penal ajuizada em 1o grau, muito provavelmente não será submetido a cumprir pena privativa de liberdade em regime fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito do processo originário
e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

Em derradeiro, mencionam que o d. juízo singular concedeu ao coacusado
Kennedy Vinicius da Silva Neto
a liberdade provisória, cumulada com restrições menos gravosas do art. 319 do CPP, o qual estaria na mesma situação fático-processual do favorecido nessa ordem, a permitir a
incidência do art. 580 do CPP, estendendo-lhe o mesmo benefício.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP, requerendo, neste aspecto, a extensão do benefício concedido ao corréu
Kennedy Vinicius da Silva Neto
na decisão proferida pela d. autoridade acoimada de coatora. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 61560994 ao ID 61560996.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
61898479
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID
62571022.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 64779986).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (
Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Emanuel Viegas Advincula da Silva
se encontra preso preventivamente por praticar, em tese, o crime de roubo majorado perpetrado em face da empresa “Multi Ferragens
”
, da qual supostamente subtraiu um aparelho celular e o valor de R$ 334,35 (trezentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

1.

Da alardeada tese negativa de autoria

Examinando detidamente a prova pré-constituída no remédio heroico, verifico a existência de elementos cognitivos indicando a possibilidade de o paciente ter participado da execução do delito de roubo majorado perpetrado na empresa “Multi Ferragens”, na data de 11/07/2020,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria delitiva
.

Isso porque, depreende-se dos autos eletrônicos que
, de acordo com as imagens capturadas pelas câmeras de segurança existente no local dos fatos, as características físicas do increpado muito se assemelham a de um dos autores do ilícito, além de que um informante, que preferiu não se identificar, teria noticiado aos investigadores que a motocicleta Honda CG 125 Fan, placa NJT 3241, cor preta, utilizada no cenário delituoso, seria de propriedade do coacusado
Luiz Eduardo da Silva
, que teria cedido ao corréu
Kennedy
, o qual, por sua vez, alugou o veículo ao paciente para consumar o delito.

E, nada obstante a negativa veemente do paciente quanto a sua participação no cometimento do crime, em sua oitiva na Delegacia de Polícia, assim declarou o codenunciado
Kennedy
,
in verbis:

“QUE no dia 11 de julho de 2020 (sábado) recebeu uma ligação de EMANUEL VIEGAS “MANÉ”; QUE EMANUEL disse ao interrogando emprestar a moto de LUÍS EDUARDO “DUDU”; QUE caso o interrogando conseguisse emprestar a moto, receberia o valor de R$ 200,00 (duzentos reais); QUE a moto de LUÍS EDUARDO é uma HONDA/CG 125 FAN de cor preta; QUE perguntou a EMANUEL o que ia fazer com a moto, ele respondeu que “passaria para uns guri fazer um negócio, dinheiro grande”; QUE o interrogando disse a EMANUEL que não participaria, pois estava trabalhando, logo EMANUEL pediu o número de LUÍS EDUARDO para falar diretamente com ele; QUE no mesmo dia (11.07.2020) encontrou EMANUEL a noite por acaso na rua da sua casa, e que ele o convidou para beber; QUE o interrogando recusou e foi para um encontro, mais tarde por volta das 21h viu EMANUEL no casarão, desceu, sentou na mesa dele; QUE na mesa de EMANUEL havia mais de 05 (cinco) pessoas, e percebeu que ele estava com muito dinheiro; QUE quando EMANUEL pagou a conta tirou um masso de dinheiro do bolso; QUE tem conhecimento que nesta urbe, EMANUEL comando roubos; QUE EMANUEL é integrante da Facção Comando Vermelho”
(
sic -
ID 61560995 - Pág. 12).

Nessa toada, diante dos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, não há como descartar a possibilidade de o encarcerado ter participado da execução do roubo majorado, mesmo porque a i. defesa não se incumbiu de comprovar, de maneira irrefutável, a inocência dele, a inviabilizar o acolhimento da tese de negativa de autoria, sendo certo que

essa Corte de Justiça posiciona-se no sentido de que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
,
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Ademais, a prisão preventiva possui natureza processual, de modo a dispensar a prova incontestável da autoria do crime – indispensável apenas para a condenação -, sendo suficiente a presença de indícios, ainda que mínimos, indicando a probabilidade do suspeito estar envolvido no cenário criminoso, com acontece na hipótese versada.

Não bastasse isso, ressai dos autos eletrônicos e das informações prestadas, que pelo fato ilícito ora em análise o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal n.o 1001444-86.2020.8.11.0028, cuja peça acusatória já foi recebida e determinada a citação dos acusados, tendo o favorecido nessa ordem apresentado sua resposta à acusação.

Com isso, descabe considerar a hipótese de, no remédio constitucional, ser reconhecida a alardeada inocência do increpado, uma vez que este exercício exigiria o afastamento do substrato fático em que se funda a acusação, impossível de ocorrer na estreita e célere via do
habeas corpus
, a qual não permite que sejam dilatadas provas.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - destaquei.

Por consequência, não há como na via eleita ser efetivado o exame da tese intrinsicamente vinculada ao mérito da ação penal, como a alardeada ausência de indícios de autoria, ante a vedação à produção de provas, devendo ser levada a análise pelo d. juízo natural da causa, a ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Logo, na linha do que afirmou a d. autoridade tida por coatora, considero a existência de elementos suficientes que indicam o provável envolvimento com o delito imputado, e concluo inexistir razões para considerar a ilegalidade da sua prisão preventiva à conta da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva

Em exame detido do decreto prisional, verifico que a ordem prisional se encontra lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o crime de roubo majorado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi deliciti,

ressai das razões de decidir que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo dão conta do possível envolvimento do paciente com o delito imputado, uma vez que o coacusado
Kennedy
teria declarado na Delegacia de Polícia que foi procurado por ele na data fatídica para emprestar uma motocicleta, pois teria um “
negócio grande”
para fazer, além de um informante, que preferiu não se identificar, ter relatado aos policiais que um dos sujeitos que teria assaltado o estabelecimento comercial denominado “
Multi Ferragens”
, seria o increpado, que comumente pratica delitos contra o patrimônio naquela localidade, com o auxílio dos demais comparsas denunciados.

E, em relação ao
periculum libertatis,
o d. magistrado singular justificou o encarceramento provisório na necessidade de
salvaguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal,
por vislumbrar uma gravidade concreta que ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, evidenciada pelo
modus operandi
, e, ainda, um risco de que, em liberdade, o beneficiário nessa ordem tente atrapalhar a produção probatória, já que sua oitiva na Delegacia de Polícia conflita com a do suposto comparsa
Kennedy.

Desta feita, embora não encontre motivos para manter a prisão preventiva do increpado para a conveniência da instrução criminal, uma vez que não se constata qualquer ato praticado por ele que indique a intenção de atrapalhar a escorreita colheita de provas,
à semelhança do que externado pelo d. juízo de 1o grau, considero que a medida extremada se faz indispensável para o resguardo da segurança pública, pois, depreende-se da prova amealhada ao processo eletrônico, que o paciente teria premeditado a execução do roubo majorado, solicitado o empréstimo/aluguel da motocicleta ao coacusado
Kennedy
e, na companhia de outro sujeito não identificado, em plena luz do dia, adentrado no estabelecimento comercial na posse de uma arma de fogo e ameaçado de atirar em um dos funcionários da empresa, caso não lhe passassem o celular e o dinheiro que havia no caixa.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

A propósito, a
jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que “
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo destacado modo de execução do crime
” (HC 163068, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 26-11-2019 PUBLIC 27-11-2019).

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido na instância primitiva está idoneamente fundamentado, pois lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da ordem pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Desta feita,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória ao paciente, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, as quais, a toda evidência, seriam inócuas garantir que a segurança pública, mesmo porque, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, constatei que, em janeiro do ano de 2011, no Auto de Prisão em Flagrante n.o 62-12.2019.811.0028, código 167141, em que foi acusado do suposto cometimento do crime de furto qualificado, foi beneficiado com a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, as quais, aparentemente, não foram suficientes para afastá-lo do mundo da criminalidade, já que, em julho do ano de 2020, teria se envolvido em nova prática criminosa.

Outrossim, a
substituição almejada encontra óbice no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, bem evidenciado o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Portanto, idoneamente justificada a decisão segregatícia, não há razão para afastar a medida segregatícia imposta ao paciente.

3.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Lado outro, embora os impetrantes sustentem que o recolhimento cautelar do increpado se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, por considerarem que dificilmente será submetido a cumprir pena em regime fechado,
reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, em razão do rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.

Com isso, não há como na ação mandamental ser realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Desta feita, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

4.

Da pleiteada extensão do benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPP

Em derradeiro, sobre a pretendida extensão do benefício concedido ao corréu
Kennedy Vinicius da Silva Neto
, a fim de que o paciente também seja beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP)
,
não vislumbro similitude fático-processual entre eles a justificar o deferimento do pedido.

Isso porque, embora tenham sido presos por supostamente praticarem a mesma conduta ilícita (roubo majorado),
porquanto o d. juízo
a quo
afirmou em sua decisão a existência de fortes evidências de que
Emanuel Viegas Advincula da Silva
teria participado ativamente na consumação do roubo, sendo um dos sujeitos que adentrou na empresa e subtraiu a
res;
enquanto o paradigma seria mero partícipe, tendo tão somente providenciado a motocicleta para que os assaltantes cometessem o delito, não havendo como esse Relator refutar as razões da d. autoridade tida por coatora, pois sequer consta nos autos eletrônicos o pronunciamento judicial que concedeu a liberdade provisória ao coacusado, entendo que existem elementos de caráter exclusivamente pessoal que impedem a extensão do benefício.

Vale evidenciar que o artigo 580 do CPP preconiza que,
“
No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus,
se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”
, de modo que o efeito extensivo, consectário lógico do princípio da isonomia, somente incide na hipótese de similaridade fática-jurídica entre os acusados da prática de um mesmo delito, com a extensão do resultado favorável concedido a um corréu pleiteante aos demais que permaneceram inertes.

E, não obstante o dispositivo normativo que prevê a extensão de benefícios esteja previsto no capítulo que trata de recursos, a doutrina e a jurisprudência preponderantes, senão quase uníssonas, possuem o entendimento firme e sedimentado no sentido de que o efeito extensivo é perfeitamente aplicável às ações autônomas de impugnação, tal qual o remédio mandamental.

Enunciando essa possibilidade, temos por precedente o HC 86.005/AL, 2a Turma, da relatoria do Min. Joaquim Barbosa, julgado no dia 05/08/2008, publicado no DJE 043 de 05/03/2009, do STF.

A doutrina não destoa desse entendimento, como se pode visualizar nas lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

“O efeito extensivo também pode ser aplicado, de maneira imprópria, às ações de impugnação, cujo julgamento pode se estender ao comparsa do impetrante ou autor da ação, quando benéfica a decisão ao co-réu com base em circunstancia objetiva e não pessoal ou com arrimo em outra circunstancia pessoal (subjetiva), desde que esta seja elementar do tipo penal (art. 30, CP).” (in
Curso de Direito Processual Penal. Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar. 7a Edição. Ed. Jus Podivm. pag. 963)

Por consequência, por tudo o que foi exposto, não há como considerar que o beneficiário nesse remédio heroico e o seu paradigma estão na mesma situação fática e processual, haja vista a existência de fortes evidências de que o paciente participou ativamente da consumação do roubo majorado, sendo supostamente o sujeito que teria adentrado no estabelecimento na posse de uma arma de fogo e, sob ameaças de atirar nas vítimas, exigido a entrega do aparelho celular e do dinheiro subtraídos, o que não se observa em relação ao coacusado
Kennedy
, que tão somente teria providenciado a motocicleta a ser utilizada no assalto
, a tornar inviabilizada, nos termos do art. 580 do CPP, a extensão do benefício a este concedido.

Em sendo assim, não vislumbrando motivos para conceder a liberdade ao paciente, tampouco substituir a sua prisão preventiva por restrições menos gravosas,
e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
EMANUEL VIEGAS ADVINCULA DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020